Tribunal: TJDFT
Processo: 0731517-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
DESPACHO Nos termos do §7o do art. 1.007 do CPC, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento do preparo, o relator intimará o recorrente para sanar o vício. Uma vez que o documento reproduzido está ilegível, faculto ao apelante juntar nova cópia do comprovante de pagamento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias. No mesmo prazo, em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do CPC, faculta-se a sua manifestação acerca de eventual carência de interesse recursal suscitada nas contrarrazões (ID 46053621 – fl. 11). Brasília/DF, 30 de maio de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111